Tribunal: TJES
Processo: 5008650-50.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008650-50.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MIRIAN SILVA TEIXEIRA DE ANDRADE VALENTIM e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. FALHA NO SERVIÇO. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. NARRA A AUTORA QUE É APOSENTADA POR INVALIDEZ JUNTO AO INSS, BENEFÍCIO N.º 536.735.971-6 NO QUAL É RECEBIDO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 3630. AO SE DIRIGIR A SUA AGÊNCIA PARA SACAR O BENEFÍCIO E PERCEBEU UM DESCONTO NO VALOR DE R$62,33, DESCONHECENDO A ORIGEM. PARA DESCOBRIR A RAZÃO DOS DESCONTOS FOI ATÉ O INSS TOMANDO CIÊNCIA DE QUE SE TRATAVA DE EMPRÉSTIMO SOBRE RMC. COM AS INFORMAÇÕES SOBRE O QUE SE TRATAVA, ENTROU EM CONTATO JUNTO AO PROCON QUE INDICOU O CONTATO DO BANCO RÉU. EM CONTATO JUNTO A ATENDENTE, PRENOME NAIANE, FOI INFORMADA DE UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DATADO EM 25/02/2019 COM LIMITE LIBERADO EM SUA CONTA NA CAIXA ECONÔMICA NO VALOR DE R$1.598,85 DEPOSITADO EM 27/08/2019. PORÉM, A REQUERENTE DESCONHECE O CONTRATO, INCLUSIVE, SENDO CONTATADA PELA FINANCEIRA HELP, 2º RÉ, QUE LHE INFORMOU SOBRE UM BENEFÍCIO DE SEGURO QUE NECESSITARIA DE UMA ASSINATURA, FATO OCORRIDO EM 2019. À ÉPOCA, APÓS DILIGENCIAR SOBRE O PROBLEMA, DESCOBRIU UM CONVÊNIO ENTRE OS RÉUS, SENDO QUE APÓS DIRIGIR-SE À 2º RÉ, FOI PRESSIONADA A ASSINAR OS DOCUMENTOS, SEM TER TIDO OPORTUNIDADE DE LER OU RECEBER CÓPIA, NÃO SENDO INFORMADO EM NENHUM MOMENTO QUE SE TRATARIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E POR ISSO ACHANDO QUE O VALOR DE R$1.598,85 SERIA REFERENTE AO SEGURO PROMETIDO. OS DESCONTOS OCORREM DESDE 05/03/2019 NO VALOR MÉDIO DE R$127,45. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DOS DESCONTOS DE SEU BENEFÍCIO DE N.º 536.735.971-6, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS REFERENTES AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00 E DANOS MATERIAIS NO TOTAL DE R$10.196,00 REFERENTES AOS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO A TÍTULO DE RMC E EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS REFERENTES AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CONDENAR OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, AO RESSARCIMENTO DE R$5.097,28 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REQUERER A COMPENSAÇÃO OU DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL O RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO. IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO DE REGULARIDADE DO CONTRATO UMA VEZ QUE SEQUER POSSUI UMA ÚNICA ASSINATURA E VEM DESACOMPANHADO DE QUALQUER DOCUMENTO, ALHEIO AO RG, EM PERÍODO CONTEMPORÂNEO A SUPOSTA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEMAIS, EM RAZÃO DE ESTAR CLARO O RECEBIMENTO DE VALORES POR PARTE DA RECORRIDA, A NÃO COMPENSAÇÃO GERARIA VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA PARA A PARTE DE FORMA QUE
REFORMO A SENTENÇA SOMENTE PARA DEFERIR A COMPENSAÇÃO DO VALOR DE R$1.598,85 DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. NO RESTANTE SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)